Tribunal: STF
Processo: HC 222594
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 785.181/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17/07/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, 140 e 147, todos do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica, injúria e ameaça). O Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva. Sobreveio denúncia, recebida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP, na qual imputado ao paciente o cometimento dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13, c/c o art. 121, § 2º-A, inc. I, e 147, todos do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher, por condição do sexo feminino, e ameaça).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade dos fundamentos pelos quais determinada a custódia, bem assim não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Apontam a desproporcionalidade da prisão preventiva, considerados os crimes imputados. Conforme aduzem, o Órgão acusador, em alegações finais, postulou a absolvição pelo crime de ameaça e a fixação do regime aberto. Alegam a desnecessidade da preventiva para resguardar a instrução processual, uma vez que esta se encerrou. Articulam com a adequação e suficiência das cautelares diversas da prisão.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com medidas cautelares alternativas à prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645- AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, destacou a gravidade concreta da conduta, levando em conta o seu modus operandi e o risco à integridade física da vítima, tendo em vista que o paciente, embriagado, agrediu sua companheira, gestante, com empurrões, socos e tapas, inclusive na região abdominal, além de tê-la ofendido com xingamentos. Confira-se o seguinte trecho da decisão: 



    “(...) Há prova da materialidade delitiva, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência, e indícios de autoria, mormente se considerada a situação de flagrância, depoimento da vítima e das testemunhas. Também estão presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar do indiciado, já que a manutenção de sua prisão é necessária à garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psíquica da vítima, a qual encontra-se em estado gestacional. Estão, pois, presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva do réu. E, ainda que se argumente quanto à possibilidade de que seja deferida a liberdade provisória em casos tais, entendo que tal medida, à vista do caso concreto, é insuficiente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, que está grávida.” (e-doc. 2 , p. 58).



    9. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática do crime e a necessidade de resguardar a integridade física de mulher vítima de agressões domésticas sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. A par disso, o Tribunal de Justiça, ao denegar ordem de habeas corpus, fez ver a existência de registro criminal anterior por crime correlato, inclusive tendo havido aplicação de medida protetiva de urgência, a revelar risco de reiteração delitiva.  Nessa linha:



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso. (...). 3. Ordem denegada, revogada a liminar.”



    (HC nº 143.337/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/11/2018, p. 26/02/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, “o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento”. Ou seja, “não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos”. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.627-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator